Tribunal: TJDFT
Processo: 0700639-20.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR. CITAÇÃO. LOCALIZAÇÃO. MEIOS. ESGOTAMENTO. NÃO VERIFICADOS. CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO. PROCESSO. INAPLICABILIDADE. EXTINÇÃO. MÉRITO. SEM RESOLUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A citação do réu configura-se como pressuposto de desenvolvimento válido do processo.
2. O disposto no art. 921, do CPC não é aplicável aos processos em que não foi efetivada a citação válida do devedor, porquanto não aperfeiçoada a relação processual, hipótese dos autos.
3. Considerando que a relação processual não foi perfectibilizada, bem como que a parte credora nada manifestou a respeito nos autos, quedando-se inerte, aliado ao fato de que os argumentos trazidos no apelo limitaram-se ao pleito de suspensão do processo, correta a extinção do processo, nos moldes do inciso IV do artigo 485 do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
4. Sentença mantida. Apelo desprovido.